Tribunal: TJSP
Processo: 1503788-23.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (ART. 155, § 4o, INCS. I E IV, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA.– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM A AUTORIA. RÉUS CONFESSOS – PENA BASE FIXADA NO PISO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO ANTIGA- PERÍODO DEPURADOR QUE NÃO SE APLICA AOS MAUS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL TENTATIVA DE FURTO SIMPLES (ART. 155, § 4o, INCS. I E IV, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO DA DEFESA.– MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATESTAM A AUTORIA. RÉUS CONFESSOS – PENA BASE FIXADA NO PISO - DESCABIMENTO - CONDENAÇÃO ANTIGA- PERÍODO DEPURADOR QUE NÃO SE APLICA AOS MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTE A CONFISSÃO E A MULTIRREINCIDÊNCIA – TEMA 585, DO C.STJ. CORRETO REGIME FECHADO – RÉUS QUE SÃO REINCIDENTES E OSTENTAM MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.